Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS.DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal possui autonomia financeira e administrativa, portanto, não integra nem se subordina ao Poder Executivo.
2.Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, pois a gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo e não da Fazenda Pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.